Tribunal: TJES
Processo: 5016271-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016271-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINERACAO THOMAZINI LTDA - EPP

AGRAVADO: BENEIR VIAL MARINS e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Agravo de Instrumento n. 5016271-63.2024.8.08.0000

Embargante:
Mineração Thomazini Ltda. - EPP

Embargado: Beneir Vial Marins

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Mineração Thomazini Ltda - EPP contra o acórdão de id. 13586282, que, por unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento interposto em razão do reconhecimento da preclusão quanto à discussão sobre a cláusula contratual que estipulou o pagamento de royalties em dólar norte-americano.

Nas razões recursais de id. 13892794, o embargante alega, em síntese, que a) a decisão embargada incorreu em contradição ao reconhecer a preclusão sobre matéria de ordem pública; b) a validade da cláusula de pagamento em moeda estrangeira deve ser examinada a qualquer tempo, inclusive de ofício; c) houve omissão quanto à análise da alegada nulidade da cláusula cambial; E d) verifica-se obscuridade na aplicação da indexação cambial mensal.

Contrarrazões apresentadas no id. 13962856.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO MINERAL. CLÁUSULA DE PAGAMENTO DE ROYALTIES. INDEXAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Ante a ausência de impugnação oportuna à decisão que deferiu tutela de urgência nos autos da ação de conhecimento, reconhecendo a validade da cláusula que estipulou o pagamento de royalties em dólar norte-americano, impõe-se o reconhecimento de preclusão.

2. A alegação de necessidade de perícia técnica não se mostra suficiente para obstar o cumprimento provisório da obrigação contratual vigente.

3. Recurso não conhecido.

O voto condutor registra que, ao deixar de impugnar oportunamente a decisão que deferiu tutela de urgência nos autos da ação de conhecimento, a agravante permitiu a consolidação da cláusula contratual que estabeleceu o pagamento de royalties em dólar norte-americano, ensejando a preclusão quanto a essa discussão.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 23.06.2025 a 27.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.